Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742588-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS MESTRE, KENYA SOARES DA SILVEIRA MESTRE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por J Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravados na demanda originária (ID no 141002982, autos de no 0738824-46.2022.8.07.0001). 2. Apesar de sustentar que o recurso deveria ser recebido com efeito suspensivo, não foi formulado o pedido correspondente, acompanhando da respectiva fundamentação fático-jurídica. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO